Tribunal: STF
Processo: HC 217835
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de pedidos para “QUE SEJA MUDADO A CLASSE PROCESSUAL DE HABES CORPUS, para, DENÚNCIA CRIME” (Procolos STF nº 77218/2022 e nº 80098/2022) deduzidos em face de decisões proferidas nestes autos que negaram a pretensão do requerente, que atua em causa própria e apresentou petições extremamente longas e confusas, ante a existência de diversos óbices processuais.



     Decido.



     Trata-se de pleito manifestamente incabível, cuja conversão em agravo regimental, em vista do princípio da fungibilidade, não é aceitável, por se tratar de erro grosseiro, razão pela qual dele não conheço. 



     Considerando, ainda, que “o recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro” (RE nº 601.061/MG-AgR-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 21/5/10), determino à Secretaria Judiciária da Corte que providencie o arquivamento deste habeas corpus.



     Publique-se. 



     Brasília, 24 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente